Tribunal: TJMT
Processo: 1014066-53.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014066-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (EMBARGANTE), EDUARDO SOARES DE LARA - CPF: 996.998.261-34 (EMBARGANTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (EMBARGADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ADRIANO SOARES DE LARA - CPF: 996.998.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, EDUARDO SOARES DE LARA

EMBARGADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM - PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DA PRERROGATIVA DE SUSTENTAR ORALMENTE - INOCORRÊNCIA – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 64, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
REDISCUSSÃO DA CAUSA -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Na hipótese, tanto o regimento interno, como a portaria n. 298/2020-PRES (INSTITUI E REGULAMENTA O PLENÁRIO VIRTUAL) em seu art. 4º, inc. III, que prevê intimação, quando solicitado a sustentação oral, pleito este que deve ser formulado na petição inicial ou petição complementar antes de designado o julgamento, caso não ocorrido nos autos. O
desejo de sustentação oral manifestado apenas após o julgamento já realizado, não enseja a nulidade do feito.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem rediscussão de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1014066-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, EDUARDO SOARES DE LARA

EMBARGADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Eduardo Soares de Lara
, por intermédio do Advogado
Jucynil Ribeiro Pereira
, contra o acórdão localizado no ID. N.
101573485
, que
por UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM no hc.
1014066-53.2021.8.11.0000.

Em suas razões, ID.
10213595
, a defesa sustenta que o acórdão embargado
encontra-se em divergência com a realidade fática dos autos
, porquanto não ocorreu a incidência da Súmula nº 64, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não houve influência da Defesa Técnica do Paciente na demora para o encerramento da instrução criminal, devendo, assim ser afastada.

Por outro lado, requer seja anulado o acórdão proferido, por ausência de intimação específica para a sessão de julgamento do presente
writ
, em respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, para que haja oportunidade ao Impetrante de sustentar oralmente as questões e fundamentos explicitados em inicial.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, EDUARDO SOARES DE LARA

EMBARGADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora,

ainda que com fins de prequestionamento.

O Embargo é tempestivo, consoante certidão de id.
102227488.

Pois bem. Quando do julgamento do habeas corpus, assim me manifestei em relação ao tema excesso de prazo:

“(...) Como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

No caso, consta das informações remetidas pela autoridade coatora, que o excesso de prazo é atribuível à própria defesa, tendo em vista a demora para apresentar defesa prévia, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
16/11/2021.

“ (...)O auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá sob o código 609571, em
08/01/2020.
Na data de
10/02/2020,
o Inquérito Policial respectivo foi encaminhado com a denúncia ofertada em desfavor do paciente e coautuado, dando - os como incursos no art. 33, “caput ”, da Lei n. 11.343/06 (código n. 612748).

O coautuado ADRIANO foi posto em liberdade por força da decisão proferida no HC n. 1005064-93.2020.8.111.0000, enquanto o paciente teve a prisão revista e mantida pelas decisões proferidas em 17/04/2020, 28/08/2020, 30/11/2020 e nesta data, exatamente por se tratar de réu multireincidente, que ostenta três condenações definitivas pelos delitos de roubos majorados e um porte ilegal de arma de fogo.

O paciente e corréu apesar de notificados para apresentar defesa prévia em 03/03/2020, consta que a defesa indicada pelo paciente somente apresentou referida peça defensiva em 01/10/2020 (Id. 61649582, pág. 114/143).

O corréu ADRIANO que também indicou advogado para patrocínio de sua defesa, consta que seu advogado renunciou ao mandato sem apresentação da referida peça defensiva depois de transcorrido quase 06 (seis) meses (02/09/2020).

Nova intimação do corré ADRIANO foi expedida em 17/03/2021, contudo, foi encaminhada à PCE, quando referido réu não estava recluso. Posterior a isso, o Advogado impetrante retirou os autos físicos em carga em
20/05/2021 e só devolveu em 26/07/2021
(I d. 62639667 e 62639666), quando, então, foi impulsionado pelo Gestor com a migração ao PJe e expedição de nova intimação do corréu ADRIANO para indicar novo causídico.

Nesta data, foram desmembrados os autos em relação ao paciente, oportunidade que foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia 16/11/2021, às 14 horas, sendo revista e mantida a prisão cautelar.”

Verifica-se, que a demora no início da instrução decorre de atos protelatórios das próprias defesas. A defesa prévia somente foi apresentada, em relação ao paciente, em
1º/10/2020
e o corréu – e seu irmão – manteve-se inerte
, resultando no desmembramento da ação penal.

Neste contexto, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Assim, a ausência de apresentação da defesa prévia
pela defesa e do corréu,
impede o prosseguimento normal feito, de modo que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário. Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
VOTO no sentido de denegar a ordem de habeas corpus. (...)”

Em suas razões aduz a defesa que sua intimação
para apresentar defesa previa se deu através do DJE 10808 de 31/08/2020, publicado em 01/09/2020, para apresentar defesa previa, e por se tratar de processo físico, fora apresentada via sistema PEA em
01/10/2020
, ou seja dentro do prazo legal.

Contudo, consoante noticiado nas informações, e consulta nos autos, o paciente e corréu foram notificados no mês de março de 2020, para apresentar a defesa prévia, deixando transcorrer
in albis, id. n.
id. n.
96901480.

“ (...)
03/03/2020
Certidão de Oficial de Justiça Certifico que em Cumprimento ao Mandado de Notificação expedido por ordem do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em 03/03/2020 as 9:50hs, diligenciei na Penitenciária Central do Estado - PCE, localizada no bairro Pascoal Ramos em Cuiabá e procedi a NOTIFICAÇÃO dos réus: EDUARDO SOARES DE LARA ARRUDA e de seu irmão ADRIANO SOARES DE LARA, que após a leitura do Mandado e da Denúncia que o acompanhava, ficaram cientes dos termos, prazos e advertências ali constantes e receberam a contra fé que lhes ofereci.
Certifico que o réu Eduardo, declarou que sua defesa será patrocinada pelo doutor JUCINIL RIBEIRO PEREIRA - OAB/MT 4107
, celular 9.9260-7254 e a defesa do réu Adriano será patrocinada pelo doutor Ademar, do escritório ACS ADV E CONS JURIDICA - telefone 3642 1691 ou wattsapp 9 9690-7029. Paulo Cesar Teixeira - Oficial de Justiça

107) - POSITIVO PARA AMBOS. 05/03/2020 75 -
Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado (Jucenil Ribeiro Pereira) do acusado
Eduardo Soares de Lara Arruda para, no prazo legal, apresentar defesa prévia, conforme manifestação de folhas 74.

06/03/2020 Certidão de Envio de Matéria para Imprensa Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 10691, com previsão de disponibilização em 09/03/2020, o movimento "Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios" de 05/03/2020”
id. n.
96901480.

Ademais, em consulta ao PJE na origem, consta que em
17/03/2020
, o impetrante protocolou pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, já ciente que tinha que apresentar defesa prévia, vindo somente a apresentar em
01/10/2020
, ou seja,
quase 07 (sete) meses depois
.

Da mesma forma sucedeu com o corréu, que ainda não apresentou a defesa prévia, e por estar solto, o juízo
a quo
, teve que desmembrar a ação penal, para evitar prejuízo ao paciente.

Assim, a ausência de apresentação da defesa prévia
pela defesa e do corréu,
impede o prosseguimento normal feito, de modo que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário.

Por outro lado, em relação à ausência de intimação do paciente, registro que c
onsoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores embora não haja previsão legal para que a defesa seja intimada do julgamento da ação mandamental de
habeas corpus
, consolidou entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa pelo não comunicado ao defensor/impetrante acerca do julgamento do writ,
desde que expressamente solicitado nos autos
. (EDcl no HC 486.243/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

No caso, tanto o regimento interno, como a portaria n. 298/2020-PRES (INSTITUI E REGULAMENTA O PLENÁRIO VIRTUAL) em seu art. 4º, inc. III, que prevê intimação, quando solicitado a sustentação oral, pleito este que deve ser formulado na petição inicial ou petição complementar antes de designado o julgamento,
caso não ocorrido nos autos
.

Quando não formulado na inicial, o Advogado assume o risco de ser surpreendido com a inclusão do feito diretamente em pauta, como prevê o regimento interno.

Além do mais, o desejo de sustentação oral manifestado apenas após o julgamento já realizado, não enseja a nulidade do feito.

Por fim, o que o impetrante poderia questionar, e não o fez, seria o conteúdo da
PORTARIA N. 02/2020 (Estabelece e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no
âmbito da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.), em seu artigo 3º dispõe:

“Art. 3º – As partes e ou advogados poderão, até 14 (quatorze) horas antes do início da sessão de julgamento,
mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual
, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.”

Em consulta ao andamento do habeas corpus no PJE, constata-se que em
02/09/2021
, foi publicado a
“inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito”
, e em
07/09/2021
, foi publicado a decisão “

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.”

Assim, verifica que não houve oposição tempestiva da defesa, para o julgamento virtual, que poderia ocorrer

até 14 (quatorze) horas antes do início da sessão de julgamento.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa alegada pelo impetrante.

À vista de todo o exposto,
os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021